Tribunal: TJDFT
Processo: 0736299-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736299-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA em face de decisão proferida nos autos de origem 0709353-94.2023.8.07.0018, cujo juízo singular determinou a emenda da petição inicial. Em despacho ID 50948850, o agravante foi intimado a esclarecer acerca do cabimento do presente agravo, porém não se manifestou, conforme certidão ID 51572789. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Intimado a esclarecer acerca do cabimento do presente recurso, o agravante não se manifestou, conforme certidão ID 51572789. Por conseguinte, reputo a sua inércia como desistência tácita do recurso. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO a desistência tácita recursal, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas ficam a cargo da parte recorrente. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2024 17:24:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora